Tribunal: TJES
Processo: 5004644-15.2022.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-15.2022.8.08.0006
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: EDNA DE PAULA PEREIRA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO Nº
5004644-15.2022.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
(199)

PARTE AUTORA
: EDNA DE PAULA PEREIRA

JUIZO RECORRENTE
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ

PARTE
RÉ
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A, ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. URGÊNCIA. COMPROVADAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.

O Estado tem o dever de prestar integralmente a assistência à saúde, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF c/c Lei nº 8.080/90 e da jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

2
.

Uma vez comprovada a necessidade e a urgência dos procedimentos médicos prescritos ao cidadão, conforme laudos e relatórios médicos acostados aos autos, imperativa a confirmação da r. sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de procedimento médico.

3
.

A medida não implica violação à separação de poderes ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca assegurar seu direito fundamental constitucionalmente previsto à saúde e à vida digna.

4
.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004644-15.2022.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
(199)

PARTE AUTORA
: EDNA DE PAULA PEREIRA

JUIZO RECORRENTE
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ

PARTE
RÉ
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A, ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que, confirmando tutela provisória de urgência antes deferida, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a garantir o tratamento de saúde pretendido pela parte autora (procedimento de colonoscopia com mucosectomia).

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever de o Estado concretizar o direito social à saúde da parte autora, que necessita ser submetida a procedimento de colonoscopia com mucosectomia, afastando, ainda, alegações embasadas na reserva do possível, na violação da separação de poderes e na burla à ordem de atendimento. Vale conferir:

“Conforme relatoriado, a parte requerente, por meio desta ação judicial, objetiva que o(s) requerido(s) custeie(m) o(s) tratamento(s) médico(s) indispensável(eis) à manutenção da sua vida digna.

Dito isso, tenho por certo que o direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seus arts. 1º, III, 6º e 196 (e seguintes), bem como é regulamentado por meio da Lei Nacional nº 8.080/1990, cabendo ao Estado
lato sensu
oferecer os meios necessários para a sua garantia, sendo este o fundamento que viabiliza a possibilidade jurídica do pedido.

Assim, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de serviços da saúde a pessoas desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, bem como procedimentos médicos mais complexos, como consultas, internações, intervenções cirúrgicas etc.

Ademais, as citadas Cortes também asseguram a solidariedade dos Entes Federados quanto à obrigação de promover a saúde dos administrados. Porquanto, a parte pode se socorrer no Poder Judiciário contra qualquer dos Entes Federados, separada ou conjuntamente, de modo que inexiste se falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos Entes Federados ou a necessidade de se promover chamamento ao processo. Nesse sentido: (...)

Importante asseverar, ainda, que o assentado entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre a matéria em questão conduz à conclusão de que o princípio da reserva do possível e/ou da separação dos poderes (ou alegações de não padronização do medicamento; de invasão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo) não podem prejudicar a dignidade do, quando comprovada a necessidade de tratamento médico para resguardar a sua saúde, bem como quando comprovada a sua hipossuficiência, no sentido de não ter condições para custear o tratamento prescrito por médico competente, independentemente de negativas administrativas para obtenção do tratamento/medicamento pleiteado. A propósito: (...)

Do mesmo modo, não há que se falar em burla à ordem de atendimento, tampouco em violação ao princípio da igualdade, pois não é crível admitir que o cidadão fique em longa espera aguardando atendimento médico que é simples e deveria ser assegurado, de pronto. Aliás, especificamente no caso em questão, tal alegação nem comporta ser trazida pelo ente público, em especial porque foi preciso contratação avulsa pelo Estado do Espírito Santa para atendimento à ordem judicial, fato este que, por si só, justifica a judicialização da demanda pela requerente e a própria urgência do pedido, urgência esta que restou reconhecida na própria decisão que examinou o pedido de tutela liminar. (...)

Com amparo nessas premissas, avalio que a prova dos autos indica a necessidade insofismável do tratamento pleiteado na exordial, conforme revelam os receituários médicos e as fotos anexadas aos presentes autos, os quais indicam o grave quadro clínico do requerente e demonstram a imprescindibilidade dos tratamentos postulados na petição inicial.

Fixadas todas essas premissas, resta inquestionável a obrigação de o(s) requerido(s) de fornecer(em) gratuitamente, ainda que junto à rede privada, o tratamento pleiteado – notadamente em razão dos documentos já mencionados. (...)”

A r. sentença merece ser mantida integralmente, estando amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, do laudo médico acostado aos autos se depreende que a parte autora apresenta “lesão polipóide de reto (...) com displasia de alto grau que necessita de mucosectomia para exérese” (id. 7847617), bem como que o procedimento não fora realizado (id. 7847619), o que atrai o dever do Estado em promover o atendimento adequado e necessário ao cuidado da saúde, com fulcro no art. 6º e 196 da CF c/c Lei nº 8.080/90.

Em que pese as alegações do Estado de que não há prova da urgência ou de que o deferimento do tratamento importa em burla à ordem de atendimento, certo é que tais teses não se sustentam quando cotejadas com a documentação coligida aos autos (que denota a urgência e a imprescindibilidade do procedimento médico – id. 7847617), bem como com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta c. 4ª Câmara Cível.

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

Assim, censura ou retoque algum merece a conclusão alcançada pela r. sentença ora sujeita a reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença, nos termos do voto da relatora.
Acompanho o voto de relatoria para confirmar a respeitável sentença.